Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - CPF: 065.989.018-63 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO), RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DO CASAL – POSSIBILIDADE FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003110-41.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BAYER S.A.

EMBARGADO: MARLENE PIANO POZZOBON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

Em suma, aponta que
“Essa C. Câmara entendeu por bem manter a decisão agravada e a suspensão da Ação de Execução. No entanto, o acórdão embargado foi omisso quanto a análise do artigo 921 do CPC, que trata das hipóteses taxativas de suspensão do curso de uma ação de execução”
- sic.

Além disso
“requer seja sanada a omissão do acórdão embargado, em relação ao argumento de que o Sr. Elso, ao assumir a posição contratual de devedor solidário e principal pagador no Instrumento de Fiança, permanece responsável patrimonial pelas dívidas da PRODUTIVA, sendo desnecessária a outorga uxória da Agravada” – sic.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios e o expresso prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ofertada pela embargada (Id. 137803653), sustentando a intenção da parte contrária em rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DO CASAL – POSSIBILIDADE FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificada a probabilidade do direito, demonstrada pela certidão de casamento e a fiança prestada pelo cônjuge sem o consentimento da agravada, evidente o perigo de dano, eis que a continuidade dos atos expropriatórios do imóvel do casal que garante o feito executivo, pode causar prejuízos não só à autora da anulatória, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, sobre a alegada omissão, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...)
a teor do artigo 1.647, inciso III do CC,
“
ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: prestar fiança ou aval
”
.

E, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o n. 332
“
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”
.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo algum, haja vista que evidentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, primeiro porque incontroverso nos autos o casamento da agravada com o Sr. Elso Vicente Pozzobon, fiador nos autos da Ação de Execução promovida pela ora agravante e, depois, em razão do imóvel de propriedade do casal já se encontrar em processo de expropriação, de modo que causará prejuízos não só à agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ORDEM DE SUSPENSÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, a qual comprova o matrimônio entre a Agravada e a pessoa de nome Jeferson Leandro Lucas, bem como, o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida. III – O perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios, em face do Agravada, causará prejuízos não só à Agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.
”
(TJ-MT 10187372220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA
– NULIDADE – EXCLUSÃO DO FIADOR DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Se um dos cônjuges presta fiança sem autorização do outro, a lei reserva o direito deste de buscar a anulação do negócio jurídico, porquanto eivado de nulidade o ato, o que deve o fiador ser excluído do polo passivo da execução. Precedentes do STJ.
”
(RAC 0001664-73.2010.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 04/08/2016)

No que diz respeito ao ponto alegado pela agravante concernente
a
condição da Agravada e do seu marido de sócios da devedora principal Produtiva Agrícola Ltda., os autos revelam que a saída do quadro social é anterior ao vencimento do título, de modo que somente com a devida instrução processual na origem é que se verificará eventual proveito econômico do casal.

Do mesmo modo, deve ser submetida ao crivo do juízo de primeiro grau eventual observância da meação da agravada quando da venda do imóvel em leilão, haja vista a devolutividade restrita do presente agravo de instrumento, eis que adstrito aos limites do que foi apreciado na origem.

(...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022